Tribunal: STF
Processo: AI 149611
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.  BANCARIO.   HORAS  EXTRAORDINARIAS.
DEFERIMENTO  COM  BASE NOS  FATOS  NARRADOS NAS  PROVAS.  ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ART. 5., INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO.
          A  questão de  saber  se e  justificavel  ou não  pedido de
reavaliação das provas colhidas nos autos, que levaram ao deferimento
das  horas extras, não se alca a nivel constitucional, sendo inviavel
de  exame na  via do  recurso extraordinário,  a despeito  da alegada
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
          Com relação a inconstitucionalidade da legislação que trata
do  deposito  recursal na  Justiça  do  Trabalho, a  matéria  não foi
questionada  no acórdão recorrido.  Por isso, o despacho agravado foi
sucinto  ao apreciar esse topico,  reportando-se a ADI 836 em tramite
na Corte.
          Agravo regimental improvido.